Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003391-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES - CPF: 052.648.341-56 (PACIENTE), MARIA ROSI DE MEIRA BORBA (IMPETRADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
INSURGÊNCIA –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA –
2.

FLAGRANTE

FORJADO
– ANÁLISE INVIABILIZADA – NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – DIVERGÊNCIAS QUE DEVEM SER APURADAS NO BOJO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –
3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – INVIABILIDADE –
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE O SETOR DE INTELIGÊNCIA E DA POLICIA FEDERAL E DA FORÇA TÁTICA DO COMANDO REGIONAL 1 QUE RESULTOU NA ABORDAGEM DE VEÍCULO SUSPEITO DE COMETER VÁRIOS CRIMES PELA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DA POLÍCIA MILITAR – BENEFICIÁRIO SURPREENDIDO COM
MACONHA,

COCAÍNA, PASTA BASE DE COCAÍNA, 04 (QUATRO) CADERNOS CONTENDO ANOTAÇÕES SEMELHANTES CONTÁBEIS DE VENDAS DE ENTORPECENTE
– LAUDO PERICIAL DE DROGA – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DINÂMICA DOS FATOS– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
4.
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE DO BENEFICIÁRIO OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INTRAMUROS– LAUDO MÉDICO QUE APRESENTA FORNECIDO HÁ MAIS DE UM ANO E INEXISTÊNCIA DE

DECLARAÇÕES DE AUTENTICIDADE PELO ADVOGADO –
5.
FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

“(...) 1. A via habeas corpus - ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere - não permite dilação probatória, motivo por que, na espécie, não se mostra adequada para apreciar as alegações de que a custódia teria decorrido de flagrante forjado. (...)” (RHC n. 50.751/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

No caso, não há nulidade do Auto de Prisão em Flagrante Delito no caso em testilha pela suposta ocorrência de flagrante forjado, mormente se já convertida em prisão preventiva, formando-se novo título a embasar a segregação processual do paciente.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

A ausência de comprovação de que o paciente esteja acometido de extrema debilidade que necessite de cuidados que a unidade prisional não possa oferecer, ou que sua permanência na unidade implique em risco a sua saúde, não autoriza a concessão da ordem.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES, qualificado, que nos autos nº. 1001193-84.2024.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária do Núcleo de Inquéritos Policias-NIPO, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso no dia 22.01.2024 em flagrante delito por suposta prática de crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, ‘caput’ da Lei de Drogas.

Sustenta, as seguintes teses:
1)
negativa de autoria delitiva,
2)
alegação de flagrante foi forjado pela polícia,

devido à sua condição física,
3)
ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como, de que foi consubstanciada na gravidade abstrata do delito,
4)
concessão da prisão domiciliar, por ser medida humanitária e
5)
possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP), inclusive, com o monitoramento eletrônico.

O paciente salienta que: “...
ao contrário do que afirma os policiais militares, a abordagem ocorreu em frente sua residência, e nega ter saltado abruptamente do veículo gol, bem como nada de ilícitos foram encontrados com o paciente
.”(Sic.)

Ressalta, que a autoridade policial informa que abordou o veículo gol e que o paciente saiu correndo até um terreno baldio, contudo, argumenta que tal situação não pode ter ocorrido, pois o mesmo sofreu fratura no colo femoral esquerdo, onde passou por cirurgia de artroplastia de quadril, tendo uma prótese de titânio o que limita sua movimentação.

Assim, sobreleva que: “...
cai por terra toda e qualquer possibilidade de o paciente ter aberto a porta do passageiro e sair correndo a pé diante da impossibilidade física que o limita, ademais a maneira como asseverada pela autoridade policial leva a crer que o paciente saltou do carro em movimento o que seria ainda mais impossível
.”(Sic.)

Explicita também, que nada de ilícito fora encontrado em sua residência, oportunidade em que “...
foi encaminhado para delegacia sem ter absolutamente nada em sua posse, vindo a tomar conhecimento da grande quantidade de entorpecente somente na delegacia de polícia.
”(Sic.).

Consigna que, acerca do fato de que o paciente informou ter indicado dois lugares em que estavam armazenadas as drogas, sendo um localizado em um “grilo” no contorno leste e, outro, em um “apartamento no bairro boa esperança”.

Informa, que tal assertiva não retrata a realidade pois, declina que o referido imóvel está locado por pessoa totalmente desconhecida do paciente. Assim como, não há qualquer elemento capaz de identificar precisamente o local ou quem foram encontrados drogas no referido ‘grilo’, aduzindo que “...
o contorno leste é ocupado por mais de 5.000 (cinco mil) famílias e é objeto de conflito possessório a quase um ano
”(Sic.).

Enfatiza, que com referência as drogas encontradas no condomínio a polícia militar esteve no local somente no dia 30.01.2024, ou seja, “...
há quase 08 (oito dias) depois que o paciente foi preso em flagrante no dia 22.01.2024
”(Sic.).

Argumenta, que a autoridade policial se limitou a trazer a fraca informação de que parte das drogas foram encontradas em
um grilo as margens do contorno leste
, contudo não trouxe qualquer elemento capaz de identificar precisamente o local ou quem foram encontrados, aduzindo que “
o contorno leste é ocupado por mais de 5.000 (cinco mil) famílias e é objeto de conflito possessório a quase um ano
”(Sic.).

Aponta que a decisão se limitou a apreciar a gravidade abstrata do delito restando, sob sua ótica: “...
fundamentada unicamente na gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes e, mais, sob o enfoque da pretensa inviabilidade do pleito, à luz do que contém na Lei de Drogas.
”(Sic.).

Expõe ainda, que a decretação da prisão cautelar de um indivíduo tendo como fundamento a presunção da garantia da ordem pública, não é motivação idônea, pois a única presunção admissível no processo penal antes do trânsito em julgado com sentença penal condenatória é a de inocência.

Pede a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, ou subsidiariamente pela fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP], com uso de monitoramento eletrônico e ainda, diante do quadro clinico do paciente, requer a concessão da prisão domiciliar. Juntou documentos (Id.202398156 a 202398164)

A liminar foi indeferida (Id.20320170) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.204013166).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se pela

denegação
do
writ
, na ementa assim sintetizada: (Id. 204378166)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO – NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – REQUER A CONCESSÃO DE LIBERDADE – APONTA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUBSIDIARIAMENTE, BUSCA A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – EVENTUAL ILICITUDE DO FLAGRANTE RESTOU SUPERADA COM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL - O HABEAS CORPUS NÃO SE PRESTA A ANÁLISE PORMENORIZADA DAS PROVAS E TESES DE DEFESA – DIVERGÊNCIAS QUE DEVEM SER APURADAS NO BOJO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL RESPECTIVO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES NÃO RECOMENDADAS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO DEMONSTRADOS – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES contra ato da Autoridade Judiciária do Núcleo de Inquéritos Policias-NIPO, aqui apontada como coatora.

1.DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO

O paciente sustenta que não existem provas suficientes para vinculá-lo ao delito que lhe foi imputado, formulando tese de negativa de autoria da prática criminosa e de flagrante forjado pelos Policiais que procederam a ocorrência.

Constato que as referidas matérias, no entanto, extrapolam os limites do
habeas corpus
, que, como cediço, cinge-se à legalidade da prisão, não se mostrando via adequada à análise de questão fática.

Assim, o julgado do STF:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. ATENUANTES. JUSTIÇA MILITAR.
A negativa de autoria, com suporte em flagrante forjado, não pode ser examinada em sede de habeas corpus,
conforme firme jurisprudência desta Corte (HC n. 69747). (omissis)" (HC 70315, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 29/03/1994, DJ 13-05- 1994 PP-11337 EMENT VOL-01744-01 PP-00122)(Negritou-se)

Na mesma linha, o STJ:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO (ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO). MATÉRIA DE PROVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO (A DEFESA NÃO JUNTOU CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA). APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A tese de não haver elementos comprobatórios acerca da autoria e que a prisão teria sido resultado de um flagrante forjado, demanda um profundo exame do contexto fático-probatório, incompatível com a estreita via do habeas corpus, que tem por típica sua limitação cognitiva. Precedentes. (omissis) 6. Habeas corpus não conhecido." (HC 375.210/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017).

“(...) 1. A via habeas corpus - ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere - não permite dilação probatória, motivo por que, na espécie, não se mostra adequada para apreciar as alegações de que a custódia teria decorrido de flagrante forjado e de que o recorrente teria sofrido tortura por policiais militares. (...) (RHC n. 50.751/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

(...) A alegação de que o flagrante foi forjado, porquanto, na verdade, não foi encontrado entorpecente em sua posse, é afirmativa cuja comprovação demandaria profundo exame do contexto fático-probatório, incompatível com a estreita via do habeas corpus, que tem por típica sua limitação cognitiva. (...) (RHC n. 76.134/MG, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

E ainda, o TJMT:

“HABEAS

CORPUS
– ROUBO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA –
FLAGRANTE

FORJADO
– ANÁLISE INVIABILIZADA – NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO –PROBATÓRIO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.
A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.
A análise da alegada insurgência "negativa de autoria", por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas

corpus
.
A tese de
flagrante

forjado
“demanda revolvimento fático-probatório não condizente com o
habeas

corpus
”, consoante orientação do c. STJ(HC nº 169.778/PR – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura).
Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.
“O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de
flagrante
delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
(N.U 1021905-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

“[...]Ainda, o
habeas

corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de
flagrante

forjado
, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto.

(N.U 1011918-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Ademais, com relação ainda a tese de flagrante forjado, tenho que restou superada pela conversão do flagrante em prisão preventiva, cujo

entendimento o STJ assim dispõe:

“...não visualizo a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade do édito prisional hostilizado, pois, a princípio, quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, tal tese fica superada com decretação da prisão preventiva, como aconteceu
in casu”
(STJ, HC 651.865/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

“...A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a

segregação. (...) Recurso improvido.” (RHC 80255/MG; Quinta Turma; Ministro Joel Ilan Paciornik; DJe 27/03/2017)

No mesmo sentido, transcrevo o entendimento:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - FLAGRANTE FORJADO - INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM TESE PRATICADO - DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS - REINCIDENCIA CRIMINOSA - ORDEM DENEGADA. -
Não há nulidade do Auto de Prisão em Flagrante Delito no caso em testilha pela suposta ocorrência de flagrante forjado, mormente se já convertida em prisão preventiva, formando-se novo título a embasar a segregação processual do paciente. Precedentes do STJ
. - Presentes os requisitos que autorizam a decretação da custódia cautelar, a sua manutenção se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, mormente diante da diversidade e da quantidade de drogas apreendidas, bem como pelo fato de o paciente ser reincidente.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.095898-3/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 08/03/2024)(Negritou-se)

Neste diapasão, as teses não possuem a densidade necessária para a concessão da ordem.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – DA ALEGADA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.

Avançando no tema, para a análise acerca da ausência de fundamentos na decisão da prisão preventiva e, da gravidade abstrata do delito, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário
, in verbis
: (Id. 202398158-fls.08/13)

“DELIBERAÇÃO: Após, a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão: No que se refere ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do indiciado LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES, vejo que preenche os requisitos previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Processo Penal e não ostenta nenhum vício de natureza material. Assim, tenho o auto de prisão em flagrante como hígido. Por outro norte, não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 fez constar, na Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão deve ter estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.º, do CPP). Assim, como afirmou o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da legislação processual penal, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares prevista pelo legislador. No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencida da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça. Saliente-se que a
materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.158255-A02, com resultado positivo para Maconha dos materiais apreendidos e examinados (Id. 139082425)
. Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, após o
compartilhamento de informações entre o setor de inteligência e da Policia Federal e da força tática do comando regional 1, a equipe de força tática realizou a abordagem de veículo suspeito de cometer vários crimes nesta comarca.
Ainda, segundo consta no flagrante, no momento da parada do veículo, o custodiado supreendentemente abriu a porta do mesmo e saiu correndo a pé, carregando uma sacola de supermercados estampado.
Verificado que no interior da sacola havia 06 (seis) tabletes de substância análoga a maconha, 01 (um) invólucro de substância análoga a cocaína, 05 (cinco) pacotes de substância análoga a pasta base, de cocaína, 04 (quatro) cadernos contendo anotações semelhantes contábeis de vendas de entorpecentes
.
Diante do flagrante, foi feito entrevista com o mesmo, onde o suspeito relatou haver mais entorpecentes, que o mesmo pretendia fazer distribuição e venda, e no local foi localizado 155 (cento e cinquenta e cinco) tabletes de substância análoga a maconha. O custodiado também informou a equipe um segundo endereço, e neste local foi localizado 11 (onze) balanças de pequena precisão, 01 (uma) balança de tamanho médio, pacotes contendo substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a skunk, 23 (vinte e três) pacotes pequenos de substância análoga a cocaína, 22 (vinte e dois) frascos de citrato de fentanila, por fim um saco de susbtância esbranquiçada análoga a parafina, totalizando quase 9 (nove) kilos de entorpecentes
.

Diante disso, o Autuado foi conduzido à Central de Flagrantes.
Vale ressaltar que o autuado já possui uma vasta folha de antecedentes, pesando contra si várias anotações de registros criminosos.
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontra traficando, já que considerável quantia de entorpecentes foi apreendida em poder do Custodiado. Por fim, o crime atribuído ao Indiciado é inserido no rol dos crimes hediondos, cujo cumprimento de pena se dá de forma diferenciada. Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida. Nesse diapasão, e homenageando a quem merece, cito o Professor Julio Fabbrini Mirabete, que em sua obra Código de Processo Penal ensina:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com à infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”1 (grifo nosso). Por sua vez, Eugênio Paccelli de Oliveira, em seu comentário sobre a Lei 12.403/11, afirma que: “Percebe-se, de imediato, que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto deque ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. (...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. A Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais, conforme se vê do artigo 282, I, do CPP. Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva. POSTO ISSO,

e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III,
CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal
. Expeça-se o competente mandado de prisão preventiva em desfavor do indiciado. Caso não seja possível a expedição do Mandado pelo BNMP, determino que a presente decisão sirva como MANDADO DE PRISÃO. Saem os presentes devidamente intimados. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. Por fim, após o cumprimento da decisão, distribua-se o feito ao Juízo Competente. Cumpra-se.”(Negritou-se)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, a materialidade está presente, assim como os indícios suficientes de autoria, nesse sentido, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 310, inciso II e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal.

Isto, porque, conforme se dessume foi convertida em preventiva com base na seguinte motivação:

“(...) Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.158255- A02, com resultado positivo para Maconha dos materiais apreendidos e examinados (Id. 139082425).
Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, após o compartilhamento de informações entre o setor de inteligência e da Policia Federal e da força tática do comando regional 1, a equipe de força tática realizou a abordagem de veículo suspeito de cometer vários crimes nesta comarca
. Ainda, segundo consta no flagrante, no momento da parada do veículo, o custodiado supreendentemente abriu a porta do mesmo e saiu correndo a pé, carregando uma sacola de supermercados estampado. Verificado que
no interior da sacola havia 06 (seis) tabletes de substância análoga a maconha, 01 (um) invólucro de substância análoga a cocaína, 05 (cinco) pacotes de substância análoga a pasta base, de cocaína, 04 (quatro) cadernos contendo anotações semelhantes contábeis de vendas de entorpecentes.
Diante do flagrante, foi feito entrevista com o mesmo, onde o suspeito relatou haver mais entorpecentes, que o mesmo pretendia fazer distribuição e venda,
e no local foi localizado 155 (cento e cinquenta e cinco) tabletes de substância análoga a maconha. O custodiado também informou a equipe um segundo endereço, e neste local foi localizado 11 (onze) balanças de pequena precisão, 01 (uma) balança de tamanho médio, pacotes contendo substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a skunk, 23 (vinte e três) pacotes pequenos de substância análoga a cocaína, 22 (vinte e dois) frascos de citrato de fentanila, por fim um saco de substância esbranquiçada análoga a parafina, totalizando quase 9 (nove) kilos de entorpecentes.
Diante disso, o Autuado foi conduzido à Central de Flagrantes. Vale ressaltar que o autuado já possui uma vasta folha de antecedentes, pesando contra si várias anotações de registros criminosos. Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que o flagrante trouxe indícios fortes de que ele se encontra traficando, já que considerável quantia de entorpecentes foi apreendida em poder do Custodiado (...)”.(Negritou-se)

Portanto, que a abordagem ao veículo em que estava o paciente não foi aleatória, mas motivada pelo compartilhamento de informações com o setor de inteligência da Polícia Federal, de modo que, mais se assemelha ao flagrante esperado, que é lícito. Ademais, o encontro da droga, em tese, confirmou a suspeita de flagrante delito por crime permanente.

A decisão está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos e requisitos para a prisão preventiva. A elevada quantidade de drogas apreendidas, aliadas aos demais apetrechos relacionados a traficância que são aptas a indicar que a prisão é necessária para resguardo da ordem pública.

Assim, considerando os argumentos do
writ
, não constato, prima
facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem neste vértice.

3.DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.

Consoante o pedido de concessão da prisão domiciliar, ressalto que o simples fato de o paciente possuir alguma debilidade, perfeitamente controlável de saúde, não autoriza, automaticamente, a concessão da sua prisão domiciliar, isto porque o art.318, II do CPP
exige a prova da
extrema
debilidade
.

O impetrante alega que o paciente sofreu fratura na região femural, que o impossibilita de ter corrido dos policiais, mas, nota-se que o receituário médico referente ao procedimento cirúrgico atesta a impossibilidade “por hora” de realização das atividades laborais, está datado de 31.01.2023, ou seja, há mais de ano antes da data do fato cuja suposta autoria lhe é atribuída. E, neste particular, ve-se que, dos exames encartados (Id. 202398164) não constam declarações de autenticidade pelo advogado.

Ressalto ainda, que inexiste comprovação no
writ
de que a unidade prisional em que se encontra não possa oferecer o acompanhamento assistencial necessário ao beneficiário [art.14, §2º, lei n.7.210/84].

Ademais, o paciente após ser preso em flagrante delito, foi submetido a audiência de custódia, realizada pelo Juízo plantonista, oportunidade em que o auto de prisão foi homologado não sendo constatado qualquer anomalia que ensejasse imediata providência de saúde sob qualquer aspecto.

4.DA FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –

ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De igual teor, acerca da possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP), inclusive, com o monitoramento eletrônico, constato que, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade da prova e no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de LUIZ CARLOS SOUZA RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024